Tribunal: STF
Processo: HC 82478
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-19
Data de publicação: 2002-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO
PROCESSO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR. LEI Nº 9.839, DE 27.09.1999,
QUE COLOCOU O PROCESSO PENAL MILITAR A SALVO DAS REGRAS DA LEI Nº
9.099/95. FATOS OCORRIDOS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DO SURSIS
PROCESSUAL.
1.      O recurso em sentido estrito apresentado pelo Ministério P
úblico, baseado no art.
516, d do Código de Processo Penal Militar, tendo visado à reforma da
 decisão que rejeitou
a denúncia, tem como consequência lógica do seu provimento o
 recebimento da peça
acusatória, o que afasta a alegação de supressão de instância.
2.      Este Supremo Tribunal firmou o entendimento de que, não
 obstante a entrada em vigor
da Lei nº 9.839, de 27.09.1999, que colocou o processo penal militar a
 salvo das regras da
Lei nº 9.099/95, esta continuou a regular os processos relativos a
 fatos ocorridos anteriormente
à vigência daquele primeiro diploma (HC nº 81.302, Min. Sepúlveda
 Pertence, DJ 14.12.2001 e
HC nº 80.573, Min. Nelson Jobim, DJ 14.06.2002).
3.      Ordem deferida para o fim de, em primeiro grau, o Ministério P
úblico oferecer a proposta ou
fundamentar a sua recusa, aplicando-se, se for o caso, a regra do art.
 28 do Código de Processo
Penal.